Tribunal: TJMT
Processo: 1023306-98.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023306-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACADEMIA MOVEMENT LTDA - CNPJ: 15.533.902/0001-60 (APELANTE), CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA E CUMULAÇÃO DE GARANTIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AFASTADAS. REVISÃO DE ENCARGOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP 1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE RECONHECIDA. CUMULAÇÃO DE GARANTIAS (AVAL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). LICITUDE À LUZ DO ART. 31 DA LEI 10.931/2004. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se alegou: (i) prática de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado; (ii) capitalização indevida de juros; (iii) ilegalidade de cobrança de Tarifa de Formalização de Crédito (TFC); e (iv) cumulação de garantias (aval e alienação fiduciária).

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade dos encargos pactuados, a validade da capitalização e a licitude da cumulação de garantias, além de consignar inexistir prova técnica conclusiva da alegada abusividade.

II. Questões em discussão

As questões submetidas à apreciação deste colegiado consistem em: (i) examinar a alegação de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de pedido de exibição de documentos e prova pericial; (ii) verificar a eventual abusividade dos juros remuneratórios; (iii) analisar a validade da capitalização dos juros; (iv) aferir a legalidade da cumulação de garantias fidejussória e real; e (v) definir a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor e a caracterização da mora.

III. Razões de decidir

Preliminares rejeitadas. Não configurado cerceamento de defesa, pois o contrato foi juntado aos autos e contém elementos suficientes à análise da lide. O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, quando a prova documental se mostra bastante.

Juros remuneratórios. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura. A taxa média de mercado apurada pelo BACEN é apenas parâmetro de aferição, não limite legal. A revisão só é cabível mediante prova inequívoca de onerosidade excessiva, o que não se verificou. (STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27).

Capitalização de juros. Admite-se capitalização com periodicidade inferior à anual nos contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ; MP 2.170-36/2001, art. 5º). A existência de cláusula contratual expressa legitima a cobrança.

Cumulação de garantias. O art. 31 da Lei 10.931/2004 autoriza que a Cédula de Crédito Bancário seja garantida por fiança, aval ou alienação fiduciária, não havendo vedação à coexistência de modalidades distintas, desde que não caracterizado abuso. Precedentes do STJ.

Comissão de permanência e encargos moratórios. Inexistindo prova de cobrança cumulada de encargos moratórios com a comissão de permanência, não há ilegalidade, observando-se a Súmula 472/STJ.

CDC e dever de informação. A operação foi destinada a fomentar atividade empresarial, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de destinatário final. De todo modo, o contrato evidencia cláusulas claras e expressas quanto aos encargos e taxas pactuadas.

Mora e repetição de indébito. Não reconhecida abusividade nos encargos da normalidade contratual, não há descaracterização da mora nem direito à repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: A exibição de documentos pode ser indeferida quando a prova já é suficiente ao julgamento antecipado do mérito, sem violação ao contraditório.

A taxa média de mercado apurada pelo BACEN é apenas parâmetro de aferição, não limite imposto às instituições financeiras.

É válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário celebrado após 31/03/2000.

É lícita a cumulação de garantias fidejussória e real na Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 31 da Lei 10.931/2004.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 396; Lei 10.931/2004, art. 31; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Súmulas 539 e 472 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27, repetitivo); STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 472.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Academia Movement Ltda.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A.,
julgou improcedente a pretensão inicial, rejeitando preliminares e apreciando o mérito de forma antecipada, nos termos do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que a matéria é de direito e documental e a prova dos autos seria suficiente para julgamento, além de reconhecer a regularidade da taxa de juros, dos encargos e da cumulação de garantias; não condenando, a parte autora, em custas e honorários, ante a gratuidade deferida (id n.º 193934975)
.

Quanto ao mérito, restou consignado na sentença que: (i) houve pactuação expressa de encargos financeiros compostos por TFC (com componentes variáveis) e por componente prefixado; (ii) as variações nos valores das parcelas decorreram dos próprios componentes do custo financeiro contratados; (iii) a cumulação de garantias (aval e alienação fiduciária) é legítima à luz da Lei 10.931/2004 e da jurisprudência; (iv) não foram apresentados elementos técnicos conclusivos pela autora para infirmar a regularidade da taxa e dos encargos cobrados

Irresignada, a autora recorre. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a cassação da sentença por ausência de juntada dos contratos anteriores, sob o fundamento de que a exibição dos extratos completos e detalhados de forma mercantil eram imprescindíveis para verificar todas as informações necessárias, tais como os valores exatos debitados em conta corrente, a pactuação da capitalização e sua periodicidade, bem como a especificação das taxas e encargos ilegais cobrados pelo banco apelado.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide. Defende a autora, que requereu em sede de especificação de provas, a realização da prova pericial para se apurar a existência ou não de ilegalidades na cobrança de juros remuneratórios, sendo que a cobrança de encargos abusivos dentro do período de normalidade, acarretaria a ausência de mora da apelante.

No mérito, insurge-se contra a capitalização de juros, ante a necessidade de contratação expressa e inaplicabilidade da súmula 541 do STJ, pois a previsão contratual deve ser clara e completa para a perfeita compreensão do consumidor no momento de declarar sua vontade quanto à aceitação do contrato, o que não ocorreu no caso em tela.

Sustenta a existência de cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado - aplicação da sumula 530 do STJ; a impossibilidade de cumulação de garantias real e fidejussória, ante a vedação expressa no artigo 31 da Lei 10231/04 e a divergência entre a taxa de juros informada no instrumento contratual e a taxa efetivamente cobrada no período da normalidade.

Firme nesses argumentos,
pugna, preliminarmente, pela cassação da sentença, com o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, com a juntada aos autos dos contratos originários e extratos bancários desde a abertura da conta, bem como para a regular instrução processual, ante ao cerceamento de defesa da parte autora em produzir as provas que entendia necessárias para a instrução do feito (prova pericial contábil). No mérito, pugna pela reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 307591399, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Academia Movement Ltda.
moveu ação revisional em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Consta da sentença que a parte autora alegou, entre outras matérias: (i) capitalização indevida de juros; (ii) juros remuneratórios acima da taxa média do BACEN, acrescidos de TFC; (iii) ilegalidade de cumulação de garantias (aval e alienação fiduciária); (iv) violação ao dever de informação; e que o contrato previa parcelas nominais de R$ 16.596,37, mas após a carência teriam sido debitados valores superiores, chegando a R$ 48.222,05; além disso, a autora sustenta que, para parcelas de R$ 25.364,36 e R$ 48.222,05, as taxas efetivas aplicadas seriam de 19,73% a.a. e 69,52% a.a., superiores à taxa contratada (10,704% a.a.).

No decorrer do tramite processual, a demanda foi julgada improcedente
, rejeitando preliminares e apreciando o mérito de forma antecipada, nos termos do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que a matéria é de direito e documental e a prova dos autos seria suficiente para julgamento, além de reconhecer a regularidade da taxa de juros, dos encargos e da cumulação de garantias; não condenou a parte autora em custas e honorários, ante a gratuidade deferida (id. 193934975). A sentença também consignou, quanto ao mérito, que: (i) houve pactuação expressa de encargos financeiros compostos por TFC (com componentes variáveis) e por componente prefixado; (ii) as variações nos valores das parcelas decorreram dos próprios componentes do custo financeiro contratados; (iii) a cumulação de garantias (aval e alienação fiduciária) é legítima à luz da Lei 10.931/2004 e da jurisprudência; (iv) não foram apresentados elementos técnicos conclusivos pela autora para infirmar a regularidade da taxa e dos encargos cobrados.

Irresignada, a autora recorre.

Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a cassação da sentença por ausência de juntada dos contratos anteriores, sob o fundamento de que a exibição dos extratos completos e detalhados de forma mercantil eram imprescindíveis para verificar todas as informações necessárias, tais como os valores exatos debitados em conta corrente, a pactuação da capitalização e sua periodicidade, bem como a especificação das taxas e encargos ilegais cobrados pelo banco apelado.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide. Defende a autora, que requereu em sede de especificação de provas, a realização da prova pericial para se apurar a existência ou não de ilegalidades na cobrança de juros remuneratórios, sendo que a cobrança de encargos abusivos dentro do período de normalidade, acarretaria a ausência de mora da apelante.

No mérito, insurge-se contra a capitalização de juros, ante a necessidade de contratação expressa e inaplicabilidade da súmula 541 do STJ, pois a previsão contratual deve ser clara e completa para a perfeita compreensão do consumidor no momento de declarar sua vontade quanto à aceitação do contrato, o que não ocorreu no caso em tela.

Alega a existência de cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado - aplicação da sumula 530 do STJ; a impossibilidade de cumulação de garantias real e fidejussória, ante a vedação expressa no artigo 31 da Lei 10231/04 e a divergência entre a taxa de juros informada no instrumento contratual e a taxa efetivamente cobrada no período da normalidade.

Firme nesses argumentos,
pugna, preliminarmente, pela cassação da sentença, com o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, com a juntada aos autos dos contratos originários e extratos bancários desde a abertura da conta, bem como para a regular instrução processual, ante ao cerceamento de defesa da parte autora em produzir as provas que entendia necessárias para a instrução do feito (prova pericial contábil). No mérito, pugna pela reforma integral da sentença.

Pois bem.
A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, em síntese: à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante ao indeferimento de prova pericial; a necessidade de exibição de documentos/extratos indispensáveis à compreensão da evolução do débito; à alegada abusividade dos juros remuneratórios (com pedido de limitação à taxa média de mercado); à validade da capitalização de juros; à legalidade ou não da cumulação de garantias (aval e alienação fiduciária) na Cédula de Crédito Bancário n.º 004.627.300; ao suposto vício de informação e à repercussão disso sobre a caracterização da mora; e aos consectários de eventual procedência (repetição de indébito e afastamentos correlatos).

Compulsando os autos verifico que a d. magistrada de origem, ao proferir sentença, delineou os fatos relevantes, que registra: o valor financiado (R$ 995.782,00), o prazo (60 meses), as finalidades (capital de giro e aquisição de equipamentos), as garantias (aval do sócio e alienação fiduciária) e a taxa contratada (10,704% a.a. acrescida de TFC, com fórmula prevista em cláusula própria), pontuando que a variação das parcelas decorreriam da aplicação dos componentes da TFC, além de inexistir prova técnica da desproporção alegada.

Dito isso, passo à análise das preliminares suscitadas.

Pois bem. Preliminarmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pela apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar.

Acerca da necessidade de exibição de documentos/extratos indispensáveis à compreensão da evolução do débito (exibição de documentos), também não merece prosperar.

Extrai-se dos autos, que a autora, na inicial, deduziu pedido de exibição (id. 189999174), buscando a apresentação de extratos mercantis completos e instrumentos correlatos, todavia, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito, entendendo ser suficiente o contrato juntado, e julgou antecipadamente a lide (CPC, art. 355, I).

Como é cediço, o art. 396 do CPC assegura a exibição de “documento comum às partes”, e a orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), admite revisão de encargos nas hipóteses excepcionais, em que a abusividade seja cabalmente demonstrada, notadamente quando caracterizada a relação de consumo, deixando claro, contudo, que a taxa média de mercado serve como referência e não implica, por si só, abuso.

In casu
, consoante consignado na sentença, fora acostado pela instituição bancária o referido contrato celebrado entre as partes, onde constam cláusulas detalhadas acerca da TFC e dos encargos, inclusive fórmula de cálculo (id. 190000659), o que permitiu o julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

Por outro lado, em que pesem as insurgências trazidas, a parte apelante não apontou, de forma específica, qual documento essencial (além do já acostado contrato) impediria a cognição judicial, tampouco demonstrou, com verossimilhança técnica mínima, que a ausência dos extratos mercantis inviabilizou a aferição de suas teses. Em outras palavras, não se surpreende na decisão recorrida nenhum “
per saltum
” probatório, mas sim, a opção, juridicamente possível, pelo julgamento antecipado do mérito, tendo em vista que a controvérsia é predominantemente de direito e a prova documental já existente se mostrar suficiente (CPC, art. 355, I). Dito isso,
rejeito a preliminar
.

Superadas tais questões, passo a análise do mérito recursal.

Acerca da insurgência quanto a taxa de juros remuneratórios e “limitação à taxa média”, insta consignar, que o STJ, no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), fixou, em síntese, que: (a) as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura; (b) a taxa média do BACEN é referencial para aferição de eventual abusividade, e não se presume; (c) a revisão da taxa é possível em hipóteses excepcionais, com prova da abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; (d) não há automática substituição pela média de mercado sem prova idônea da exorbitância.

Em nosso caso, a sentença realçou a ausência de prova técnica conclusiva dos alegados 19,73% a.a. e 69,52% a.a., calcados apenas em comparações aritméticas com parcelas variáveis pela TFC. Nada trouxe a apelante, em grau recursal, que infirmasse tal conclusão. Logo, não se vislumbra, com a segurança exigida, a abusividade hábil a autorizar intervenção judicial na taxa livremente pactuada.

No que tange a Capitalização de juros, insta ressaltar, que a capitalização com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados com instituições integrantes do SFN, a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).

O STF, de seu lado, reconheceu a validade do art. 5º da MP 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização em periodicidade inferior a um ano, afastando alegações de inconstitucionalidade formal e material (tema de 2024).

Conforme se vê no caso em análise, a sentença constatou a existência, no instrumento contratual, de cláusulas que preveem a composição dos encargos financeiros (TFC e componente prefixado) e registrou, inclusive, que a taxa anual contratada e a estrutura do custo financeiro justificam a variação das parcelas, não havendo demonstração robusta de capitalização “oculta” ou não convencionada.

Assim, ausente prova em sentido contrário, mantém-se a licitude da capitalização expressamente ajustada.

No que tange a comissão de permanência e cumulação de encargos, ainda que não tenha sido comprovada como cobrada de forma cumulativa, vale registrar a diretriz do STJ, de que: “
A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
(Súmula 472/STJ).

Dito isso, não se vislumbra, nos autos, prova cabal de cumulação vedada; ao reverso, o banco afirma observar as balizas da súmula, e a apelante não demonstrou, documentalmente, a sobreposição de encargos na inadimplência. Assim, mantenho a sentença nesse ponto.

Quanto a alegada cumulação de garantias (aval e alienação fiduciária), insta consignar, que o art. 31 da Lei 10.931/2004 dispõe que:
“A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real (...)”
(sem proibir cumulação de espécies).

Seguindo o entendimento acima, a jurisprudência reconhece que o dispositivo não veda a coabitação de garantias de natureza diversa, desde que ausente abuso. No mesmo sentido, é o que já assentara o Juízo
a quo
, ao reputar legítima a exigência simultânea de aval e alienação fiduciária em operações de valor expressivo, conforme retratado nos autos. Logo, sem demonstração de onerosidade excessiva superveniente ou de abuso concreto, inexiste ilicitude na cumulação.

Acerca do dever de informação, cumpre ressaltar, que a autora é pessoa jurídica que contraiu crédito para insumo e fomento da própria atividade econômica (academia), circunstância que, em regra, afasta a condição de destinatária final (teoria finalista), exigindo prova de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática para a incidência do CDC, o que não se evidenciou. De todo modo, quanto ao dever de informação, a sentença apontou a existência, no contrato, de cláusulas claras e detalhadas sobre valor financiado, prazo, taxas e fórmula de cálculo dos encargos (TFC e prefixados), o que elide a alegação de deficiência informativa, notadamente sem a apresentação de prova específica em sentido contrário pela autora/apelante.

Diante disso, não comprovada a abusividade apta a depurar os encargos do período de normalidade, não há falar em descaracterização automática da mora (orientação extraída do mesmo
leading
case REsp 1.061.530/RS). Improcede, por arrastamento, o pedido de repetição do indébito.

Em suma, a sentença apreciou adequadamente a prova documental, aplicou corretamente a legislação de regência e está em harmonia com a jurisprudência do STJ: (i) taxa remuneratória não é, por si, limitada à média do BACEN e só cede mediante prova de abuso (REsp 1.061.530/RS); (ii) capitalização é válida quando expressamente pactuada (Súmula 539/STJ e MP 2.170-36/2001, validada pelo STF); (iii) não demonstrada cumulação vedada de encargos de mora (Súmula 472/STJ); e (iv) cumulação de garantias na CCB não é, em si, ilícita (Lei 10.931/2004, art. 31).

Ante o exposto, tenho que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025